Tribunal: TJMT
Processo: 1032742-23.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032742-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1032742-23.2021.8.11.0041.

1o APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

2
o
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADOS:
HDI SEGUROS S.A e
ENERGISA MATO GROSSO DE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO GENÉRICO E DESPROVIDO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO DA ENERGISA PROVIDO (2o APELO). RECURSO DA HDI PREJUDICADO (1o APELO).

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos em equipamentos supostamente decorrentes de oscilação no fornecimento de energia.

2.

A concessionária suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Em seu apelo, argui nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a inexistência de prova idônea do nexo causal.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso da seguradora viola o princípio da dialeticidade; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (iii) saber se os laudos técnicos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados, aptos a fundamentar a responsabilidade objetiva da concessionária.

III. Razões de decidir

4.

A preliminar de ausência de dialeticidade não procede. O recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, expondo razões claras de inconformismo. A dialeticidade exige enfrentamento mínimo dos fundamentos decisórios, não impugnação exaustiva. Inexistente ofensa ao art. 1.010, incs. II e III, do CPC.

5.

Também não há cerceamento de defesa. O Magistrado é destinatário da prova, podendo julgar antecipadamente a lide quando entender suficientes os elementos constantes dos autos, nos termos dos arts. 355, inc. I, 370 e 371 do CPC. A prova pericial foi inicialmente deferida, mas posteriormente houve desistência homologada. Ademais, os equipamentos já haviam sido reparados, o que comprometeria a utilidade da perícia direta. Inexistente demonstração de prejuízo concreto.

6.

No mérito, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e art. 14 do CDC, subsiste ao autor o ônus de demonstrar o dano e o nexo causal.

7.

Os laudos técnicos apresentados revelam-se genéricos, limitando-se a apontar possível oscilação elétrica, sem descrição técnica adequada, sem identificação da qualificação profissional do responsável e sem individualização precisa das circunstâncias do sinistro.

8.

A prova unilateral somente pode amparar a pretensão regressiva quando revestida de consistência técnica mínima, apta a estabelecer vínculo causal seguro entre o evento e o dano. A fragilidade do conjunto probatório inviabiliza a imputação de responsabilidade à concessionária.

9.

Inexistente comprovação robusta do nexo causal, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação regressiva.

IV. Dispositivo e tese

10.

Preliminares rejeitadas. Recurso da Energisa Mato Grosso provido. Recurso da HDI Seguradora S.A. julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. Não há ausência de dialeticidade quando o recurso impugna de forma objetiva os fundamentos determinantes da sentença, ainda que sem enfrentamento exaustivo. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório documental é suficiente à formação do convencimento judicial e não há demonstração de prejuízo. 3. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige prova consistente do dano e do nexo causal, não sendo suficiente laudo técnico genérico e desprovido de qualificação profissional do subscritor.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1032742-23.2021.8.11.0041.

1o APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

2
o
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADOS:
HDI SEGUROS S.A e
ENERGISA MATO GROSSO DE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
HDI Seguros S.A. e por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação regressiva de ressarcimento n.o 1032742-23.2021.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados pela seguradora.

Consta da inicial que a autora celebrou contrato de seguro com consumidor final, garantindo cobertura para danos elétricos em equipamentos eletroeletrônicos.

Narra que, em razão de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela ré, o segurado sofreu danos em seus bens, tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização no valor total de R$ 3.089,45, sub-rogando-se nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento do valor desembolsado, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a HDI Seguros S.A., interpôs recurso de apelação buscando a reforma parcial da sentença exclusivamente quanto ao termo inicial dos juros de mora, defendendo que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, devem incidir desde a data do desembolso da indenização securitária, à luz das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. interpôs apelação, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi indeferida a produção de prova pericial técnica direta nos equipamentos danificados.

No mérito, alega ausência de comprovação do nexo causal, impugnando a validade dos laudos técnicos apresentados, por serem unilaterais e genéricos, bem como defendendo a ocorrência de descarga atmosférica, configuradora de caso fortuito apto a romper o nexo causal.

Requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução processual para realização de perícia.

A seguradora apresentou contrarrazões ao recurso da concessionária, defendendo a manutenção integral da sentença no tocante ao reconhecimento da responsabilidade civil, sustentando a suficiência dos laudos técnicos acostados aos autos e a desnecessidade de produção de prova pericial, diante da impossibilidade prática de realização de exame nos equipamentos já substituídos.

A Energisa, em contrarrazões ao recurso da seguradora, suscitou preliminar de não conhecimento do apelo, sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que não teria havido impugnação específica dos fundamentos da sentença.

No mérito, pugnou pela manutenção do termo inicial dos juros conforme fixado pelo juízo de origem.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Suscita-se, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar não procede.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais entende que a decisão recorrida merece reforma, impugnando seus fundamentos determinantes.

Não se exige impugnação exaustiva ou técnica rebuscada, mas sim enfrentamento mínimo e suficiente dos fundamentos adotados pelo juízo de origem.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente indicou expressamente o ponto da sentença que pretende reformar, apresentando fundamentação jurídica específica para tanto.

Há, no recurso, exposição das razões de inconformismo, com indicação do capítulo da decisão atacado e desenvolvimento argumentativo voltado à sua modificação.

A dialeticidade não se confunde com procedência das razões recursais. Recurso improcedente não é recurso inadmissível.

Somente se reconhece ausência de dialeticidade quando o apelo se limita a repetir integralmente argumentos anteriores sem qualquer correlação com a fundamentação da sentença, ou quando deixa de atacar ponto essencial da decisão.

Não é essa a hipótese dos autos.

Verifica-se impugnação direta ao fundamento adotado pelo Juízo, inexistindo deficiência estrutural apta a obstar o conhecimento do recurso.

Assim, não há ofensa ao art. 1.010, II e III, do CPC.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara.

Cuida-se de preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada pela concessionária apelante, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem a realização de prova pericial técnica direta nos equipamentos supostamente danificados.

A preliminar não merece acolhimento.

É consabido que o Magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir aquelas consideradas inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

A alegação de cerceamento de defesa somente prospera quando demonstrado prejuízo concreto à parte, à luz do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no sistema processual brasileiro.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, houve saneamento do feito com deferimento inicial da prova pericial.

Todavia, posteriormente, sobreveio desistência da produção da prova técnica, sendo homologada pelo Juízo, que entendeu o feito maduro para julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Importa destacar que os equipamentos já haviam sido reparados ou substituídos quando da fase instrutória, circunstância que comprometeria a utilidade prática de eventual perícia direta, tornando-a inócua.

Ademais, os autos foram instruídos com: apólice de seguro; avisos de sinistro; relatórios de regulação; laudos técnicos emitidos por empresas especializadas e comprovantes de pagamento da indenização.

Esses elementos foram submetidos ao contraditório, permitindo ampla manifestação da parte ré, que impugnou expressamente seu conteúdo.

A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A prova da culpa é dispensada, exigindo-se apenas demonstração do dano e do nexo causal.

Nesse contexto, a controvérsia era eminentemente documental, e o conjunto probatório existente mostrou-se suficiente para a formação do convencimento judicial.

Não se verifica, portanto, indeferimento arbitrário de prova essencial, tampouco demonstração de prejuízo concreto à defesa.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que não há cerceamento quando o Magistrado entende suficientes os elementos já constantes nos autos para julgamento antecipado da lide.

Diante disso, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de ação de regresso da segurada contra a concessionária de energia, ao argumento que os danos nos aparelhos elétricos dos sub-rogados ocorreram em decorrência de oscilação de energia, motivo pelo qual deve a Energisa a arcar com os danos causados com a queima dos aparelhos, a qual julgou procedente os pedidos contidos na exordial, ocasionando a interposição de ambos os apelos.

Com efeito, firme é o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que, apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o nexo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

Assim sendo, a fim de averiguar o real motivo que ocasionou o dano no objeto, deve o laudo conter um mínimo de informações, tal qual o motivo, atrelando a culpa à concessionária de energia, em decorrência da atividade que esta desenvolve.

Entrementes, verifica-se que sobre os equipamentos dos segurados, os laudos de Id. 346796857 e seguintes apontam de forma genérica os problemas ocorridos nos aparelhos, remetendo a oscilação elétrica.

Devo ainda destacar que os laudos apresentados sequer descrevem a qualidade técnica do responsável, o que o torna imprestável.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro
.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”. (TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) ­
– Grifei.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO ao apelo da Energisa Mato Grosso
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação regressiva de ressarcimento ajuizada por HDI SEGURADORA S.A., com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela HDI SEGURADORA S.A.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026